Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738683-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisco Lima de Oliveira Júnior contra a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária nos autos n.o 0716487-40.2025.8.07.0007 (1a Vara Cível de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: A DIRPF e o contracheque do autor revelam renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma Trabalhista para avaliação da hipossuficiência. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, deverá juntar a exportação, na íntegra, da conversa de whatsapp, pela funcionalidade do aplicativo. Fica o autor advertido de que capturas de telas, tais como as ora acostadas aos autos, não serão consideradas como prova, por falta de metadados e integralidade do contexto. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “O objeto central da demanda é a cessação imediata dos descontos que consomem integralmente o salário do Agravante, comprometendo sua subsistência e violando o direito constitucional ao mínimo existencial”; (b) “A gravidade da situação se evidencia pelo fato de que a totalidade da remuneração do Agravante é retida pelo Banco, restando-lhe impossível prover o próprio sustento e o de sua família”; (c) “Embora o contracheque do Agravante aponte formalmente uma renda bruta superior ao parâmetro mencionado, essa quantia jamais se converte em disponibilidade líquida, pois o Banco Agravado vem retendo integralmente seus vencimentos. Assim, não apenas inexiste sobra para arcar com custas processuais, como sequer há recursos para assegurar a subsistência do Agravante e de sua família” e (d) “O art. 98 do CPC/2015 garante que a gratuidade será concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Trata-se de uma análise que deve se basear na realidade concreta, e não em critérios exclusivamente abstratos”. Pede (liminar e mérito) a concessão da gratuidade de justiça. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que concerne ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante apresentou documentos que se revelam, por ora, suficientes para a concessão do benefício (Extratos de conta corrente e saldo provisionado negativo - id 76117112 e seguintes) e o objeto da ação seria justamente o comprometimento integral dos seus proventos, sem que lhe restasse qualquer valor disponível em conta. No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao excepcional deferimento da gratuidade judiciária. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7.7.2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2023, publicado no DJE: 23.6.2023) Nesse quadro, a intimação do agravante para recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a subsidiar o deferimento da antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator